Tribunal: CARF
Processo: 10120.911400/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911400/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.368 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-099.342 da 9a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.147), que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 15074.17259.150307.1.7.02-5015.
O valor original não homologado foi de R$3.294,04, indicado no PER/DCOMP
como sendo retido pela fonte pagadora CNPJ 01.540.541/0001-75, código de receita 3426.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que, por
equívoco, não indicou o valor de R$3.294,04 em sua DIPJ o que acarretou no não
reconhecimento, mas, que o crédito, de fato, existe, mas, que houve um desencontro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911400/2011-09
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911400/2011-09

informações entre a recorrente e a empresa PETROBRAS e que não possuía os informes de
rendimentos. Assim, acabou por transmitir a DIPJ com informações incompletas.
Assim, instruiu a MI com cópia do Livro Razão indicando os valores de IRRF
retidos, que totalizaram, R$3.294,04.
Assim, houve um mero erro formal na DIPJ e que as retenções foram devidamente
comprovadas.
A DRJ argumenta que a recorrente deveria ter apresentado comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, em seu nome, o que não ocorreu. Afirma que a cópia do
Livro Razão não faz prova da retenção e cita decisão do TRF, 3a Região, neste sentido.
No presente caso, continua, não foram apresentados Informes de Rendimentos,
guias de recolhimento, informações em DIRFs ou outra modalidade de comprovação exigida
pelo art. 55 da Lei 7.450/1985 e pelo art. 943, 2o do RIR, motivo pelo qual não há como
aproveitar o montante pretendido pelo contribuinte.
Afirma que o Fisco não pode aceitar compensações de valores não
comprovadamente recolhidos. Cita trechos da decisão do TRF, nessa linha .
A recorrente foi cientificada em 30/07/2018 (fl.81) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/08/2018 (fl.83).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, basicamente, repete os
argumentos dados em sede de MI, ou seja, que a RFB não conseguiu confirmar, via cruzamento
de sistema do IRRF retido na fonte pelo CNPJ 01.540.541/0001-75, no valor de R$ 3.294,04,
sob o código 3426.
Reafirma ter cometido o equívoco no preenchimento da DIPJ por conta de um
desencontro de informações entre a recorrente e a PETROBRAS e que não obteve os informes
de rendimentos.
Afirma (com a devida vênia, transcrevo):
Frise-se, por relevante, que, ainda que não exista declaração formal acerca das
retenções sofridas pela Recorrente durante o ano de 2003, é certo que, através da
análise dos documentos apresentados quando do protocolo da manifestação de
inconformidade, é possível se atestar, de forma clara, a existência material de tais
retenções.
Nesse sentido, vale frisar que a Recorrente instruiu sua manifestação de
inconformidade com a cópia de seu Livro Razão onde estão escrituradas todas as
retenções de IRRF que formam o exato valor de R$ 3.294,04.
Assim, da análise de tais documentos, ao contrário do que afirmou o v. acórdão
recorrido, é possível se constatar a efetiva existência das retenções que resultaram no
montante de R$ 3.294,04, as quais devem, portanto, ser computadas para a apuração
do crédito de saldo negativo de IRPJ utilizado pela Recorrente em seu procedimento
compensatório.
Cita decisões administrativas não vinculantes e pede que se leve em consideração
o princípio da verdade material e que seja provido o seu recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911400/2011-09

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e
liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ressalte-se que este CARF, em suas decisões, sempre tem se posicionado a favor
da busca da verdade material que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em relação à comprovação da retenção, o CARF se pronunciou através da Súmula
CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fácil notar que a recorrente poderia ter apresentado outras provas em seu favor,
além de limitar-se a apresentar cópia do Livro Razão.
Ressalto que a recorrente afirma que as retenções sob o código 3426 foram
efetuadas pela empresa PETROBRAS, o que é estranho, posto que tal código destina-se à
retenção de Imposto de Renda na Fonte sobre Aplicações de Renda Fixa.
Por outro lado, informa que o CNPJ da fonte pagadora foi de número
01.540.541/0001-75 o qual consta como sendo do Banco do Estado de Goiás, o qual foi
privatizado e incorporado por outro banco privado.
O CARF publicou a Súmula 80 onde
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei).
No caso, o ônus da prova cabe à recorrente, segundo o Código de Processo Civil –
CPC (Lei 13.105/2015, art. 373):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, entendo não ter restado provadas a certeza e a liquidez do
crédito declarado, razão pela qual mantenho a decisão de piso e nego provimento ao presente
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911400/2011-09

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital